Tribunal: STF
Processo: ARE 1396169
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CONTRABANDO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE MANTIDA. MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DA PENA MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. APELO DA DEFESA DESPROVIDO.



    1. O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 334, §1º, alínea ‘b’, do Código Penal (nos termos da redação vigente à época dos fatos) c.c artigo 3º do Decreto-Lei nº 399/68. 2. A materialidade foi comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 210049814 – fls. 16/18), Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias (ID 210049814 – fls. 77/78) e Laudo Merceológico (ID 210049814 – fls. 82/84). Com efeito, os documentos elencados atestam a apreensão de 435.000 (quatrocentos e trinta e cinco mil) maços de cigarros de origem paraguaia, tornando indubitável a materialidade delitiva.



    3. A autoria restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, corroborado pelas provas colacionadas em juízo.



    4. O dolo, por sua vez, evidenciou-se tanto pelas circunstâncias em que os cigarros foram apreendidos como pela prova oral produzida.



    5. Perfilho do entendimento de que a excessiva quantidade de cigarros apreendidos – 435.000 (quatrocentos e trinta e cinco mil) maços - constitui fator apto a elevar a pena-base. Precedentes.



    6. Frise-se que a prática do crime de contrabando não implica lesão apenas ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas também à saúde e segurança públicas, devendo ser mantida a exasperação da pena-base no patamar indicado na r. sentença, já que a extraordinária quantidade de cigarros apreendidos poderia impactar a saúde de um número significativo de pessoas.



    7. Cabe salientar que, embora tenha sido declarada extinta a punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição da pretensão executória em 10 de fevereiro de 2015, no processo nº 001221-02.2008.8.26.0240, tal fato não impede os efeitos secundários da condenação criminal transitada em julgado - que para o Ministério Público se operou em 12 de abril de 2010 - tais como a reincidência.



    8. Não bastasse, o apelante também foi condenado definitivamente nos processos nº 0010211-98.2008.4.03.6110 (trânsito em julgado em 2 de fevereiro de 2009 -ID 210049812 – fl. 5) e nº 0002556-51.2009.4.03.7003 (trânsito em julgado em 31 de agosto de 2010 -ID 210049812 – fl. 5), sendo que, diante da múltipla reincidência, o aumento da pena no patamar adotado na r. sentença mostra-se razoável quanto à agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal, em observância ao princípio da individualização da pena e da proporcionalidade.



    9. Cumpre destacar que a imposição de regime mais gravoso exige a oferta de motivação concreta, amparada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou na reincidência, sendo descabido se falar na ocorrência do bis in idem por ter sido a agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal utilizada para aumentar a pena na segunda fase da dosimetria.



    10. Assim, apesar da pena total de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, considerando a presença da agravante da reincidência, a fixação de regime menos gravoso contribuiria sobremodo para a sensação de impunidade e ineficácia do sistema jurídico vigente, motivo pelo qual mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, com base no disposto no artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal. Precedentes.



    11. Apelo da defesa desprovido” (fls. 25-26, e-doc. 113).



    A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 119).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 127).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa direta à Constituição e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 133).



    O agravante sustenta ser “vedado ao magistrado, por ocasião do juízo a quo de admissibilidade recursal, ingressar na análise de mérito das referidas razões de inconformismo do apelo do sucumbente, sob pena de incorrer em supressão de instância e afronta ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII, da CF)” (fl. 3, e-doc. 138).



    Argumenta “que em nenhum momento a r. decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário aponta para a existência de máculas próprias dessa fase processual, a saber, intempestividade, deserção (ausência ou deficiência de preparo), desrespeito à forma e/ou à adequação, prequestionamento (falho ou inexistente), ausência de repercussão geral, suspensão decorrente de reconhecimento de controvérsia inerente a anterior recurso ‘repetitivo’, e/ou não comprovação (formal) de divergência pretoriana” (fl. 4, e-doc. 138).



    Assinala que “a r. decisão a quo promove verdadeira análise do mérito do subjacente recurso represado, denotando indisfarçável invasão de competência, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII a LV, da CF)” (fl. 4, e-doc. 138).



    Ressalta “não pretende(r) qualquer reanalise de fato ou prova dos autos, mas tão somente o reconhecimento de violação à dispositivos de Lei Federal, utilizando-se para tanto das premissas adotadas no próprio v. acordão da lavra da 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região” (sic, fl. 8, e-doc. 138).



    O Ministério Público apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 142).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a mencionar que “Está presente no caso em discussão a repercussão geral, nos termos do artigo 102, parágrafo terceiro, da Constituição Federal, e artigo 1.035 do Código de Processo Civil.



    O posicionamento da Suprema Corte acerca do direito subjetivo do acusado, manifestando-se sobre o tema aqui explanado, ultrapassa o interesse restrito da presente ação penal e alcança incontáveis julgamentos no País, o que implicará no esvaziamento das prisões em todo o território nacional, principalmente nos dias atuais, face a falência do sistema carcerário nacional e da pandemia que atravessamos” (fl. 5, e-doc. 127).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver repercussão geral na espécie vertente, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (...)



    4. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    6. Quanto ao argumento de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. O exame da pretensão do agravante de absolvição por insuficiência probatória exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. CONTRABANDO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 952.874-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.5.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora